Tribunal: STJ
Processo: 0702415-83.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174368 - DF (2024/0375080-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO
FEDERAL - SINDIFISCO-DF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 00daf43e-a4e4-4fc6-b837-f89da17ec7a3

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174368 - DF (2024/0375080-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO
FEDERAL - SINDIFISCO-DF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO
DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFISCO-DF
contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra, assim ementado (e-STJ
fl. 740):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48065468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:17
Código de Controle do Documento: f972000b-04b3-41aa-8a62-bcf60c23bc2c

Aduz a parte embargante, sob os pretextos de omissão e
contradição, que "[...] o agravante se desincumbiu de seu ônus processual, ao demonstrar
– sem qualquer necessidade de revolvimento fático-probatório - que inexiste qualquer
omissão tal qual apontada pelo Distrito Federal em seu Recurso Especial que restou
provido" (e-STJ fl. 754), bem como que "[...] o v. acórdão fez constar patente
contradição ao deferir decisão monocrática equivocada afirmando que o e. Tribunal a quo
não se teria manifestado sobre questão, quando na verdade o fez, ao arrepio do que
consta clara e expressamente dos autos " (e-STJ fls. 754/755).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que não impugnado o
único fundamento adotado pela decisão que se pretendia ver reformada (existência de
omissão não sanada em segundo grau a despeito do manejo de declaratórios).
Registrou, no ponto, que "[...] nem mesmo a alegação de deficiente
fundamentação do apelo nobre, tecida em tom generalizante, busca se vincular à questão
apreciada pela decisão que se pretende ver reformada" (e-STJ fl. 744).
Ressaltou, ainda, que "[...] a decisão ora questionada, limitando-se
a reconhecer a falha processual anteriormente aludida, em nenhum momento ingressa na
matéria de fundo subjacente à demanda" (e-STJ fl. 744).
Por fim, o aresto ora questionado, em fundamentação coesa e
coerente, acima resumida, não conheceu do agravo interno, fato que, por si, também não
implica em nenhum vício decisório, ao contrário do alegado pela parte embargante,
sendo certo que a contradição de que trata o art. 1.022, I, do CPC é aquela inerente aos
termos do próprio
proferido, e não suposto conflito entre o entendimento por ele
decisum
expressado e demais elementos dos autos.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48065468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:17
Código de Controle do Documento: f972000b-04b3-41aa-8a62-bcf60c23bc2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.174.368 / DF
Número Registro: 2024/0375080-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07024158320238070018 7024158320238070018
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO
FEDERAL - SINDIFISCO-DF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO
FEDERAL - SINDIFISCO-DF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49466503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: 7dbc7be1-776f-47d7-956e-03d35cc843e9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: 7dbc7be1-776f-47d7-956e-03d35cc843e9